Tribunal: TJDFT
Processo: 0707927-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707927-04.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO DA SILVA VILARINDO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO 1. O autor agrava (id 44351295) contra a decisão da Vara Cível de Planaltina – Proc. 0700871-02.2023.8.07.0005 – id 147434303 – que indeferiu tutela de urgência, para o depósito judicial das parcelas incontroversas de contrato de financiamento, manutenção da posse do veículo em favor do agravante e impedimento de inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes. Indeferida a liminar vindicada (id 45151550). 2. O processo principal foi sentenciado, nos termos do CPC 487, I. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 28 de abril de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE Relator